Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS EM PRIMEIRO GRAU. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO. PRAZO IMPRÓPRIO. COMPLEXIDADE DO CASO. DILIGÊNCIAS PENDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, em writ anterior, denegou pedido de trancamento de inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: estabelecer se o lapso temporal da investigação configura excesso de prazo apto a justificar o trancamento do inquérito policial por constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se mostra via adequada para impugnar decisão que nega ordem em primeiro grau, pois o art. 581, X, do Código de Processo Penal prevê recurso em sentido estrito como meio próprio, sendo incabível a utilização do writ como sucedâneo recursal.
4. A despeito da inadequação da via eleita, admite-se o exame de eventual ilegalidade flagrante de ofício, em atenção à tutela da liberdade de locomoção.
5. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidentes, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, hipóteses não configuradas no caso concreto.
6. O prazo do art. 10 do Código de Processo Penal é impróprio quando o investigado está em liberdade, devendo a alegação de excesso de prazo ser examinada à luz da complexidade do caso e das diligências em curso.

IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 10 e art. 581, X; CP, art. 147-B; Lei no 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2055321, HC no 0741451-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2054653, HC no 0737442-16.2025.8.07.0000, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 09.10.2025; STJ, RHC no 129.365/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 29.03.2022.